Tribunal: TJPA
Processo: 0808052-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808052-87.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO GUANABARA LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA E DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO QUE INSURGE QUANTO A OCORRÊNCIA DO LUSTRO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1340553, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

1.

A Primeira Seção do STJ, ao interpretar o
artigo 40
da Lei 6.830/1980 no julgamento do
REsp 1.340.553
, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou
teses
a respeito da sistemática da prescrição intercorrente.

2.

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano. Findado o prazo, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

3.

Todavia, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos (seis anos) pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.

No caso em tela, apesar de decorridos os referidos prazos,
não se vislumbra quesitos como a inércia do credor; a existência ou não de pedidos formulados pelo exequente que possam estar pendentes de apreciação; se foi

obedecido pelo juízo de origem o rito descrito nos art. 25 art. 40 da LEF; nem ao menos a comprovação da data de efetiva citação do devedor.

5.

Sem a comprovação de tais elementos, não há como se afirmar com certeza se houve a ocorrência da prescrição intercorrente.

6.

Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0808052-87.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA),
09
de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INDUSTRIA E COMÉRCIO GUANABARA LTDA - ME,
por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, na condição de
CURADORA ESPECIAL
com esteio no art. 1.015, inciso I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª
Vara
de execução Fiscal de Belém/Pa que, nos autos do feito executivo nº
0012608-33.2004.8.14.0301
movido pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta, e determinou o prosseguimento da execução.

Em síntese, a exceção de pré-executividade levantada pelos executados insurgiu acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, a qual foi rechaçada pelo juízo de piso.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento sustentando incorreção do magistrado que afastou a prescrição intercorrente.

Sustenta que trata-se de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, cujo despacho ordenador da citação foi proferido na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, portanto, após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, iniciou o prazo de suspensão da execução.

Deste modo, a partir de 24/08/2004, com a não localização do executado iniciou automaticamente a suspensão do prazo processual por um ano, na forma do art. 40,
caput
, da LEF, até 24/08/2005, e desta data iniciou a contagem quinquenal do prazo prescricional até 24/08/2010. Não sendo localizado o executado no interregno de 06 anos, e não tendo sido indicados bens à penhora, ocorreu o prazo prescricional em 24/08/2010.

Citou jurisprudência.

Por fim, requereu a reforma da decisão agravada, declarando a suspensão do curso processual a partir de 24/08/2004, seguido do prazo processual, alcançando a prescrição em 24/08/2020, sendo consequentemente extinta a execução fiscal, com resolução do mérito.

Em sede de cognição sumária, indeferi a tutela requerida.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3991393), o ente estatal refutou as razões levantadas, pugnando o improvimento do recurso.

Sem necessidade de intervenção ministerial, de acordo a Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.
Destaca-se inicialmente que, o
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que, neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso.

Dito isso
, cumpre assinalar que a
exceção
de pré-executividade consiste em
instrumento
de âmbito restrito, limitado à impugnação à validade do processo executivo, mediante a arguição de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo.

Cinge-se, pois, à discussão de matérias de ordem pública, que o juiz pode conhecer até mesmo de ofício e para cuja demonstração não seja necessária a produção de provas, além da documental já constante dos autos.

No caso dos autos, ventila-se a possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente ao feito executivo.

Pois bem, em que pese a argumentação não diviso do entendimento
a quo,
nem vislumbro elementos a aptos a reformar a decisão agravada. Explico.

O

posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1340553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao contrário da interpretação que a recorrente pretende conferir ao julgado, não se leva em consideração, tão somente, a extrapolação do prazo legal para caracterizar o lustro prescricional em matéria de execução fiscal de credito tributário.

A Primeira Seção do STJ, ao interpretar o
artigo 40
da Lei 6.830/1980 no julgamento do
REsp 1.340.553
, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou
teses
a respeito da sistemática da prescrição intercorrente (
Temas 566 a 571
).

Vejamos
trechos da ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ
: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

(...)

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

(...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo -
mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

(grifo meu)

Dito isso, novamente reconstruo um
objetivo resumo fático de forma a facilitar o entendimento delineado:

·

A ação foi distribuída em 12/07/2004 (3451805 - Pág. 2 e Doc. Libra 2004.00342954-83)

·

O despacho que determinou a citação da executada se deu em 19/07/2007 (Doc. Libra 2004.00363800-13)

·

Em 24/08/2004 foi certificada a impossibilidade de cumprimento do mandado, devido a mudança de endereço da executada (ID. 3451803 - Pág. 1)

·

Foi determinada a citação editalícia em 08/10/2004 (Doc. Libra. 2004.00500471-19)

·

Em 26/02/2009 foi determinada a inclusão dos sócios no polo passivo da ação (Doc. Libra 2009.00397359-68)

·

Em 20/03/2017, foi certificado ter decorrido prazo legal após a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, sem que os Executados citados por edital, tenham pago a dívida ou nomeado bens a penhora. (Doc. Libra – 2017.01072420-47)

·

Em 23/10/2018, foi nomeada a Curadoria Especial (Doc. Libra 2018.04322111-07)

·

Apresentada exceção de pré executividade em 07/12/2018 (Doc. Libra 2018.04989475-92)

·

Decisão (ora agravada) em 11/03/2020 (Doc. Libra 2020.00856590-12)

Como se vê, a ação foi
movida em
12/07/2004
, de modo que
em se tratando de execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o
marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor
(
quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN (
antes da alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

No caso dos autos, não é possível vislumbrar quando houve a citação válida, ainda que por edital, uma vez que tratam-se de autos originais físicos, e
não há no presente recurso qualquer documento que evidencie a data da efetiva citação, de modo que se possa aferir o marco interruptivo da prescrição.

Igualmente, também pelo pouco conteúdo probatório trazido aos autos, não pude denotar se foi
obedecido pelo juízo de origem o rito descrito nos art. 25 art. 40 da LEF, para que se possa decretar a pretensa prescrição.

De mesma sorte,
não é possível afirmar se há pedidos formulados pela fazenda pública pendentes de cumprimento, tampouco quando e se ocorreu a interrupção do prazo prescricional, bem como se houve cumprimento dos requisitos trazidos pela lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão recorrida nos termos da fundamentação lançada.

É como voto

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020